Tribunal: STF
Processo: RE 367893
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. DEMANDA SOBRE ACIDENTE DE
TRABALHO. COMPETÊNCIA. ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO.
1. Cuidando-se
 de hipótese de acidente de trabalho, incide a regra do art. 109, I,
 da Carta Magna, que retira da Justiça Federal e passa para a
Justiça dos Estados e do Distrito Federal a competência para o
julgamento das ações sobre esse tema, independentemente de terem no
pólo passivo o Instituto Nacional do Seguro Social ou o empregador.
2. Precedente do Plenário do STF: RE 438.639.
3. Agravo
regimental improvido.